Tribunal: TJMT
Processo: 0026976-84.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026976-84.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAUDISSEIA DE FRANCA FIGUEIREDO - CPF: 582.031.251-15 (APELANTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 182.029.851-53 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL - PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE - FILHA MAIOR INVÁLIDA - DEFICIÊNCIA VISUAL DE CARÁTER IRREVERSÍVEL (CEGUEIRA BILATERAL) - POSSE EM CARGO PÚBLICO - VAGA RESERVADA A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADE ESPECIAL (PNE) - EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ADAPTADA À GRAVE DEFICIÊNCIA - CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO JUSTIFICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA - HIPÓTESE NÃO PREVISTA COMO CAUSA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - INCIDÊNCIA DA AUTORIZAÇÃO LEGAL CONTIDA NOS REGIMES GERAL E PRÓPRIO ( ART. 77-A, §6º, RGPS E ART. 16, §3º, DECRETO ESTADUAL N. 1.201/2021) - MANUTENÇÃO DA PENSÃO AO DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA GRAVE EXERCENTE DE ATIVIDADE REMUNERADA -

INTERPRETAÇÃO ACORDE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL NO CASO CONCRETO - DANOS MATERIAIS - DEVIDO O PAGAMENTO DO MONTANTE SUPRIMIDO - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legislação de regência não inclui expressamente o exercício de atividade remunerada como causa de cessação do benefício de pensão por morte decorrente de incapacidade.

Por aplicação do princípio razoabilidade, o exercício de atividade remunerada em função adaptada à grave deficiência da dependente pensionista, atrai o permissivo legal contido tanto o regime geral (art. 77-A, §6º, da Lei 8.213/91), quanto no regime próprio (art. 16, §3º, do Decreto
1.201/2021), como expressão da justiça social no caso concreto.

A indenização por danos morais, para além do dissabor, exige demonstração de que a situação experimentada tenha exposto a vítima à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se apelação cível interposta por LAUDISSEIA DE FRANÇA FIGUEIREDO contra sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente o pedido nos autos da Ação Declaratória c/c Pedido de Tutela Antecipada e Reparação Moral e Material n. 0026976-84.2013.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, “caput” e §2º, do CPC, suspendendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da gratuidade (art. 98, §3º). (id. 174243743 - p. 4/7).

Situando os fatos, a recorrente expõe que por ter tomado posse em cargo o público no TRT 23ª Região em novembro/2011, o apelado cancelou o benefício de pensão por morte concedido em 15/03/2003, em razão do falecimento de sua genitora (servidora estadual), e por ser portadora de deficiência visual (cegueira), além disso, determinou a restituição dos valores efetuados a partir da data em que tomou posse no cargo público.

Em suas razões, alega que a pensão por morte não exigia incapacidade total ou a incapacidade para a vida civil, e que o desemprego nunca foi requisito para concessão do benefício.

Sustenta que a referida pensão não é devida apenas aos dependentes que dele necessitem para mínima subsistência, diante da falta do instituidor, ela é devida para reposição de renda perdida e, em razão dessa natureza substitutiva de renda e por não existir nenhuma restrição na legislação previdenciária, há plena possibilidade de cumular a pensão por morte de filho maior inválido (deficiente), com a remuneração deste ou até mesmo aposentadoria por invalidez.

Adiante, questiona se o cancelamento da pensão por morte pode ou não ser cancelado sob justificativa de ter tomado posse em cargo público “PNE”? Assevera que o Estado de Mato Grosso não comprovou a cessação da invalidez. Em remessa a EC 103/2019, na parte em veda a adoção de requisitos diferenciados para concessão em regime próprio de previdência social, assinala que a Lei n. 13.183/2015, alterou o § 6º do art. 77, da Lei 8.213/91, para autorizar expressamente que o deficiente possa trabalhar sem perder o direito à pensão por morte.

Propõe que a possibilidade da pessoa com deficiência poder trabalhar e receber pensão por morte, leva à conclusão de que para receber pensão por morte os deficientes maiores de 21 anos não precisam ser plenamente inválidos, e o segundo aspecto é a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Cita, ainda, que a partir da Lei n. 12.370/2011 se estabeleceu a possibilidade de o filho maior, enquanto beneficiário de pensão por morte, exercer atividade remunerada.

Acrescenta que a Lei Complementar 04/94, ao considerar a Apelante dependente do segurado para fins de pensão por morte, não impôs a comprovação de sua incapacidade de trabalhar ou incapacidade civil, muito menos exigiu a dependência econômica – regra essa aplicável somente aos casos de óbito de servidor ocorrido após 02/01/2014, após promulgação da Lei Complementar n.º 524/14), pois, tais exigências não estavam previstas em lei vigente à época do óbito da servidora em 2003.

Nesses termos, aqui abreviados, requer a reforma da sentença para determinar o restabelecimento da pensão por morte, bem como declarar a inexistência de débito, e consequentemente reparação por danos materiais e morais (id. 174243743 - p. 31/48).

Em contrarrazões, o recorrido rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 174244151).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procuradora de Justiça Dr. Flávio Cézar Fachone, verificou a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 177658193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao restabelecimento (ou não) da pensão por morte concedida à filha maior inválida, em razão do falecimento da ex-servidora Sr.ª Maria de Jesus de Araújo, ocorrido em 15/03/2003, cancelada em razão da posse em cargo público em vaga PNE.

A pensão por morte é regida pela legislação vigente à época do óbito do segurado (
tempus regit actum)
, no caso, em 15/03/2002, época em que a Lei Complementar n. 04/1990 previa o seguinte:

“
Art. 244
. As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em vitalícias e temporárias.

[...]

§ 2º A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação da invalidez ou maioridade do beneficiário.
[...]

Art. 245
. São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

[...]

a) Os filhos, ou enteados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior ou
se inválidos, enquanto durar a invalidez
.”

[...]

Art. 250
. Acarreta perda de qualidade de beneficiário:

[
...]

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido;”

IV - a

maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada, aos 21 (vinte e um) anos de idade, exceto o previsto na alínea “a”, inciso II do artigo 245”.

A interpretação da legislação pertinente no caso em análise não necessita se afastar do aspecto meramente gramatical, de que a exigência para a concessão da pensão por morte restringe-se à existência de invalidez no momento do óbito, sem referência explícita à dependência econômica à data do falecimento do instituidor, embora essa dependência possa ser presumida.

A expressão “enquanto durar a invalidez”, em consonância com o disposto no art. 250 (III),
encerra o seu justo significado léxico, no sentido de estabelecer a cessação do benefício no caso de fim da incapacidade temporária que justificou a sua concessão.

No pressuposto fático, a recorrente foi avaliada por junta médica no dia 17/12/2008, que concluiu trata-se de “deficiência visual de caráter irreversível que caracteriza invalidez permanente”, daí o reconhecimento do direito de receber pensão por morte, uma vez que é portadora de cegueira legal bilateral CID 10H 54.0, estreitamento grave dos campos visuais de origem congênita.

Posteriormente, em razão da posse em cargo público na vaga reservada para pessoa portadora de necessidade especial (PNE), a

recorrente foi avaliada no interesse do Processo n. 877291/2011 e 78650/2013/SAD, destinado ao cancelamento da pensão por invalidez, do qual transcreve-se o seguinte trecho:

“Em 15/05/2012 compareceu perante a junta médica para revisão apresentando atestado médico emitido pela médica assistente Dra. Márcia Maria Azevedo e Souza CRMmt1272 que aduz ‘(...) Apresenta degeneração retiniana de caráter irreversível, conforme comprovação pela angiografia. Configura-se quadro de deficiência visual irreversível’.

No entanto, pela nossa avaliação, neste momento, constatamos que a segura é portadora de deficiência visual CID10 H54 não configurando invalidez total. “Considerando que consegue exercer atividades remuneradas tem condição de garantir sua subsistência,
opinamos mesmo diante da enfermidade comprovada, que o benefício de pensão por morte deve ser cancelado imediatamente”

(id. 174243742 -

p. 30-38).

A situação peculiar em questão é de que a pensão temporária decorre, em verdade, de uma enfermidade grave e incurável (cegueira), que também é hábil a concessão de aposentadoria por invalidez permanente (art. 213, LC 04/1990). Conquanto isso, a recorrente teve seu benefício cancelado após ser aprovado em concurso público para exercer uma atividade compatível e adaptada à sua grave deficiência.

Não se pode ignorar, certa forma, a aparente contradição entre a percepção de pensão por morte em função de invalidez e o exercício de cargo remunerado. Entretanto, não há como decidir sem um olhar para o caso concreto, passo em que calha interessante anotação de LEO BUSCAGLIA
-

verbis:

“ Uma deficiência não é uma coisa desejável, e não há razões para se crer no contrário. Quase sempre causará sofrimento, desconforto, embaraço, lágrimas, confusão e muito tempo e dinheiro. E no entanto, a cada minuto que passa, pessoas nascem deficientes ou adquirem essa condição.

Embora possam não se dar conta disso,
a criança que nasce com deficiência e o adulto que sofre um acidente que o incapacita serão limitados menos pela deficiência do que pela atitude da sociedade em relação àquela. É a sociedade, na maior parte das vezes, que definirá a deficiência como uma incapacidade, e é o indivíduo que sofrerá as conseqüências de tal definição.

O Dr. Sol Gordon (1974) explica bem a situação quando afirma: É a sociedade quem cria os incapazes. Enquanto a maior parte das deficiências é produto do nascimento e de acidentes, o impacto debilitante na vida das pessoas freqüentemente não é resultado tanto da “deficiência” quanto da forma como os outros definem ou tratam o indivíduo. Encarceramos centenas de milhares de pessoas com necessidades especiais em instituições de custódia; mesmo aqueles afortunados o bastante para receber serviços na comunidade em geral encontram-se em ambientes segregadores e conseqüentemente estigmatizantes, tais como associações de apoio e escolas especiais. Estes meios estereotipados de servir as pessoas com necessidades especiais, através da institucionalização e do isolamento, refletem o princípio de que os indivíduos com deficiências não têm interesse ou habilidade para interagir com a sociedade mais ampla.” (Disponível em: https://feapaesp.org.br/material_download/325_Os%20deficientes%20e%20seus%20pais%20-20Leo%20Buscaglia.pdf_)

Não é preciso muito para aquilatar o constrangimento, a dor e lágrimas enfrentadas pela recorrente para vencer a barreira da segregação, como merecedora que é da inclusão, tendo em estima o princípio fundamental da dignidade humana. No entanto, apesar de seus hercúleos esforços, enquanto outros se entregam ao ócio ou até mesmo a mendicidade, a situação gerou uma questão bizantina, pois supostamente não seria possível cumular a pensão com o trabalho em condições adaptadas para PNE, o que não se afigura razoável.

Segundo o princípio da legalidade, positivado nos artigos 5º, II e 37 “caput” da Constituição Federal, a atuação da Administração Pública está adstrita aos ditames da lei, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispuser. Ou seja, a
concessão de direitos ou imposição de vedações está vinculada à existência de expressa previsão legal.

Ocorre que a legislação de regência não inclui, dentre as hipóteses de cessação da pensão temporária, o exercício de atividade remunerada, convindo repisar que, a despeito da extraordinária atitude pessoal da recorrente em vencer as evidentes limitações de sua deficiência, a realidade ditada pelos documentos nos autos, é de que a cegueira subsiste e com ela as vicissitudes e situações de angústia e necessidade de ajuda e adaptações.

Em sentido contrário a ideada impossibilidade de cumulação, assiste razão a recorrente, quanto a incidência ao caso da EC 103/2019, na parte em que veda aos Regimes Próprios a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social - Lei 8.213/1991 (
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social),
a saber:

“Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

201§ 6º O
exercício de atividade remunerada
, inclusive na condição de microempreendedor individual,
não impede a concessão ou manutenção
da parte individual
da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave.

(Incluído pela Lei nº 13.183, de 2015)
.

De igual sentir, a previsão no âmbito estadual, conforme Decreto n. 1.201/2021 (
Regulamenta a concessão de benefícios previdenciários dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências):

“Art. 16. O pagamento da cota individual da pensão por morte cessa:

[...]

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade,
salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III - para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão inválido,
pela cessação da invalidez;

IV - para o filho, o enteado, o menor tutelado ou o irmão que tenha deficiência intelectual, mental ou grave,
pelo afastamento da deficiência;

[...]

§ 3º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave
.
”

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INCAPAZ. INCAPACIDADE PRÉ-EXISTENTE AO ÓBITO DEMONSTRADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva o benefício. 2. O filho maior incapaz faz jus à percepção de pensão em decorrência tanto do óbito do pai, como da mãe, acaso comprovado que, na data do óbito, já era considerado incapaz, no que a dependência econômica é presumida. 3. Não há qualquer exigência legal no sentido de que a invalidez do (a) requerente deva ocorrer antes de atingir a maioridade, mas somente que a invalidez deva existir na época do óbito. 4. Ainda que o filho (a) inválido (a) aufira rendimentos, tal circunstância não exclui o direito ao benefício de pensão, especialmente considerando-se que não existe vedação à percepção simultância de pensão e aposentadoria por invalidez (art. 124 da Lei 8.213/91). 5. Comprovada a dependência econômica do filho maior da genitora, há direito ao benefício de pensão por morte.”

(TRF-4 - AC: 50159541220164047107 RS 5015954-12.2016.4.04.7107, Relator: TAÍS SCHILLING FERRAZ, Data de Julgamento: 16/12/2020, SEXTA TURMA)

Atinge-se que não há previsão expressa de que o exercício de atividade remunerada seja uma causa de cessação da pensão. Pelo contrário, como visto, existe um permissivo legal, nos regimes próprio e geral que possibilita a concessão ou manutenção da pensão aos dependentes portadores de deficiência grave.

Nessa linha de raciocínio, observa-se que a recorrente ainda sofre de cegueira bilateral, uma condição irreversível e legalmente incapacitante. No entanto, devido ao seu notável esforço e amparo no Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela conseguiu encontrar um emprego remunerado em uma função adaptada à sua deficiência. Dessa forma, a interpretação, embasada no princípio da razoabilidade e voltada para a busca da justiça social, é de que, no caso específico, a causa de incapacidade permanente adquiriu características de deficiência grave. Essa circunstância, conforme o artigo 77, parágrafo 6º, da Lei 8.213/91 e o artigo 16, parágrafo 3º, do Decreto nº 1.021/02, permite a manutenção do benefício de pensão por morte mesmo com o exercício de atividade remunerada.

No que se refere a pretensão indenizatória por dano moral, muito embora a factual irresignação experimentada pela autora com o corte de sua pensão, não é possível identificar que a providência administrativa tomada pelo Estado-Réu tenha violado direito de personalidade da autora a ponto de configurar dano moral.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar o restabelecimento do benefício à recorrente e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do montante suprimido, observando-se na atualização do débito os
Temas 810/STF e 905/STJ e EC 113/2021.

Efeito do parcial provimento do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência, redimensionando-a na proporção de 70% (setenta por cento) para autora e 25% (vinte e cinco por cento) para o réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024